Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-40.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009180-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (AGRAVADO), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1137/STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTES. DECISÃO SUPERVENIENTE
QUE SUPRIU A ANTERIOR
. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a apreensão dos passaportes dos executados em cumprimento de sentença, sob alegação de desproporcionalidade da medida diante da existência de bens imóveis indicados à penhora e ainda não apreciados pelo Juízo de origem. Após o julgamento do recurso e a interposição de Recurso Especial, os autos retornaram para eventual juízo de retratação em razão do Tema 1137/STJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal para a realização de juízo de retratação quando a decisão agravada foi superada por pronunciamento judicial posterior, mais abrangente, proferido no mesmo cumprimento de sentença e já submetido a novo controle recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão originalmente impugnada deixou de reger a situação jurídica dos autos, pois o Juízo de origem reapreciou integralmente a apreensão
dos passaportes em decisão posterior, considerando também a penhora de imóveis indicada no processo executivo.

4. O novo pronunciamento judicial foi objeto de agravo de instrumento próprio, já julgado por esta Câmara, com manutenção da medida de apreensão dos passaportes.

5. A continuidade do presente juízo de retratação implicaria reexaminar decisão superada, sem utilidade processual concreta, com risco de pronunciamentos contraditórios sobre a mesma medida executiva.

6. A perda superveniente do objeto afasta o interesse recursal e autoriza o julgamento do recurso como prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:
“1. Fica prejudicado o agravo de instrumento quando a decisão agravada é superada por pronunciamento judicial posterior, mais abrangente, proferido no mesmo processo e já submetido a controle recursal próprio. 2. A ausência de utilidade concreta do juízo de retratação afasta o interesse recursal, em prestígio à segurança jurídica e à coerência do sistema processual.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 932, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1137; TJMT, N.U 1038002-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001311-42.2008.8.11.0041, relativo à Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que,
deferiu a apreensão dos passaportes dos executados até o pagamento integral da dívida, declarando exauridas as tentativas de satisfação do crédito, sem apreciar o pedido de penhora de bens imóveis formulado pela própria parte exequente, Enir Rodrigues de Jesus, e que se encontrava pendente de deliberação judicial há mais de
2 (
dois
)
anos.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão agravada era desarrazoada e desproporcional, pois havia bens passíveis de penhora indicados pelo próprio credor e não apreciados pelo Juízo, em violação aos artigos 1º, 8º e 805 do Código de Processo Civil.

Em decisão liminar monocrática, o então Relator deu provimento ao recurso, revogando a restrição sobre os passaportes dos executados.

A agravada, Enir Rodrigues de Jesus, interpôs Agravo Interno, que foi desprovido pelo colegiado, com manutenção da decisão monocrática.

A parte exequente interpôs Recurso Especial e, simultaneamente, ajuizou Reclamação Constitucional perante o Supremo Tribunal Federal
Rcl
61.900/MT, arguindo violação à autoridade do julgamento da ADI 5.941.

O Supremo Tribunal Federal, em 12 de novembro de 2024, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental interposto pela reclamante, cassando o acórdão desta Câmara e restabelecendo a decisão de primeiro grau, com fundamento na constitucionalidade das medidas executivas atípicas declarada na ADI 5.941.

O Recurso Especial foi sobrestado pela Vice-Presidência deste Tribunal com fundamento no Tema Repetitivo 1137 do Superior Tribunal de Justiça. Publicado o acórdão
paradigma dos
REsps
. 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, os autos foram devolvidos a esta Câmara para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de deliberar sobre o juízo de retratação, contudo, impõe-se registrar fato superveniente de natureza prejudicial que afeta diretamente a subsistência do presente recurso.

Em maio de 2025, o próprio Juízo de origem proferiu a decisão de
id.
184341849 que, ao apreciar embargos de declaração opostos pelos executados em outro incidente do mesmo cumprimento de sentença, reapreciou integralmente a matéria da apreensão dos passaportes, desta vez com fundamento mais amplo, considerando também a penhora dos imóveis indicados na petição de
id.
103056681. Essa nova decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 1017396-19.2025.8.11.0000, interposto pelo mesmo executado e julgado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
negou provimento
ao recurso e
manteve a apreensão dos passaportes
.

O referido acórdão foi submetido ao respectivo juízo de retratação decorrente do Tema 1137, processado em apartado.

Trata-se
de reapreciaçã
o
decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
,
juízo de retratação, diante da orientação firmada no Tema nº 1137 dos recursos repetitivos.

Nesse quadro, não subsiste interesse jurídico em deliberar sobre a validade da decisão originalmente agravada neste feito. A decisão impugnada foi superada por
pronunciamento judicial posterior mais abrangente, proferido pelo mesmo Juízo no mesmo processo executivo, que reapreciou integralmente a mesma medida e gerou novo controle recursal já exercido por este órgão fracionário.

Manter vivo o presente recurso para fins de juízo de retratação implicaria deliberar sobre a validade de uma decisão que não mais rege a situação fática dos autos, com risco concreto de produção de pronunciamentos contraditórios sobre a mesma medida no mesmo processo originário
,
resultado incompatível com os princípios da segurança jurídica e da coerência do sistema processual.

A propósito, esta Câmara tem reiteradamente reconhecido a perda superveniente do objeto recursal em situações análogas
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO –
ATO JURISDICIONAL SUPERVENIENTE QUE SUPRIU A PRETENSÃO RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender atos constritivos em ação de execução proposta pela parte agravada, referente a débito cuja inexigibilidade é postulada em ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer.

A superveniência de decisão nos embargos à execução, com a concessão de efeito suspensivo e consequente suspensão dos atos de constrição, supriu integralmente a pretensão recursal formulada no agravo de instrumento, acarretando a perda do objeto do recurso.

(N.U 1016572-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)
(
g.n
.)

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da prejudicialidade do presente agravo de instrumento implica, por consequência lógica e necessária, a perda
superveniente do objeto do Recurso Especial sobrestado, razão pela qual resta esvaziado de qualquer utilidade prática.

Em face do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO

o Recurso de Agravo de Instrumento
ante a
perda superveniente do objeto
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026